Tribunal: TJPA
Processo: 0814969-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814969-58.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DOROTEA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PASEP. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGENS E EXTRATOS ILEGÍVEIS. RESISTÊNCIA MATERIAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação cautelar ajuizada por Maria Dorotea Rodrigues da Silva para determinar a exibição, em forma legível, de documentos relativos à conta vinculada ao PASEP, no prazo de 30 dias, sob as penas do art. 400, I, do CPC, com condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. O recorrente sustenta ausência de interesse processual e de pretensão resistida, além de pleitear a redução da verba honorária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se está presente o interesse de agir na ação de exibição de documentos referentes ao PASEP; (ii) estabelecer se a apresentação de documentos ilegíveis afasta a pretensão resistida e conduz à improcedência do pedido; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam redução ou majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado quando a parte demonstra a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional para obter documentos específicos indispensáveis à compreensão da movimentação da conta vinculada ao PASEP.

O prévio requerimento administrativo e a ausência de atendimento satisfatório evidenciam a necessidade concreta da intervenção judicial, sem que se exija o exaurimento da via administrativa como condição de acesso ao Judiciário.

A apresentação de extratos e microfilmagens em condição de ilegibilidade não equivale ao efetivo fornecimento da informação, porque frustra a função informativa do documento e impede o alcance do resultado útil pretendido.

A resistência processualmente relevante não se limita à recusa formal de exibição, mas também se caracteriza pela entrega incompleta, inadequada ou imprestável da documentação exigida.

A ação de exibição de documentos não constitui uso consultivo do Poder Judiciário quando a parte formula pedido concreto, delimitado e funcionalmente dirigido à obtenção de documentos mantidos pela instituição financeira demandada.

A procedência do pedido se impõe quando a autora comprova que buscou administrativamente os documentos e que o material apresentado pelo banco não atende ao padrão mínimo de legibilidade necessário ao exercício do direito de informação documental.

Os honorários fixados por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC devem ser mantidos quando arbitrados em valor moderado e compatível com a natureza da demanda e com o trabalho desenvolvido.

O desprovimento integral da apelação autoriza a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da atuação da parte vencedora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O interesse de agir na ação de exibição de documentos relativos ao PASEP se configura quando há prévio requerimento administrativo sem atendimento útil pela instituição financeira. 2. A exibição de documentos ilegíveis não satisfaz a obrigação de informar e caracteriza resistência material à pretensão deduzida. 3. É cabível a manutenção dos honorários fixados equitativamente e a sua majoração em grau recursal quando a apelação é integralmente desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, XI; CPC, art. 400, I; CPC, art. 85, § 8º; CPC, art. 85, § 11; LC nº 8/1970, art. 5º; RITJPA, art. 24, XIII, “q”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0011568-62.2016.8.19.0029, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, Décima Nona Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2022, pub. 11.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da ação cautelar movida por
MARIA DOROTEA RODRIGUES DA SILVA
, na qual se buscou a
exibição de documentos relativos ao PASEP
. Segundo consta do apelo, a sentença julgou procedente a demanda para condenar o réu a “
exibir os documentos pleiteados pelo Autor na inicial, DE FORMA LEGÍVEL, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penas do art. 400, I, do CPC/2015
”, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Síntese dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a
tempestividade e o preparo
do recurso, afirmando que a sentença foi publicada em 10/11/2022 e que o termo final para interposição ocorreria em 01/12/2022. Requer, ainda, a
atribuição de efeito suspensivo
, ao argumento de que a imediata eficácia da sentença lhe acarretaria “
verossímil e iminente dano
”, pois estaria sendo compelido ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de verbas sucumbenciais, embora entenda não ter praticado qualquer ato ilícito. Aduz que, caso a sentença venha a ser reformada futuramente, sofrerá prejuízos decorrentes de “
uma eminente execução precoce da r. sentença guerreada
”.

No mérito, o Banco do Brasil suscita, em preliminar, a
carência de ação por falta de interesse processual
, com fundamento no art. 337, XI, do CPC. Alega que a parte autora não demonstrou a
necessidade
nem a
utilidade
da tutela jurisdicional, uma vez que “
não há nos autos qualquer prova de que tenha a parte ré se negado a apresentação dos mesmos
”. Afirma também que a autora “
não aguardou as vias administrativas, para solução da sua pretensão
”, de modo que teria recorrido ao Judiciário sem comprovar pretensão resistida. Nessa linha, defende que “
a tutela jurisdicional não se mostra necessária e nem útil
” e que o Judiciário não pode ser utilizado como “
órgão de consulta
”. Por isso, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Prosseguindo, o apelante reafirma, sob o enfoque do mérito, a
ausência de resistência à exibição dos documentos
. Assevera que “
a parte ré, em nenhum momento, resistiu à exibição de documento relatado pela parte autora
” e insiste em que não ficou configurada a necessidade de ajuizamento da demanda. Argumenta que, inexistindo pretensão resistida, não se justificaria a procedência do pedido inicial nem a imposição de sucumbência ao banco. Com isso, pede, subsidiariamente, que o feito seja julgado improcedente, “
considerando a falta de pretensão resistida
”.

O recorrente também impugna a condenação em
honorários advocatícios
, sustentando que o valor de
R$ 1.000,00
seria excessivo diante da
baixa complexidade da causa
. Afirma que a manutenção da verba honorária “
não se justifica
”, requerendo sua
minoração
. Para tanto, invoca os critérios legais de fixação dos honorários, relacionados ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido, defendendo que, no caso concreto, tais parâmetros conduziriam à redução do montante arbitrado. Acrescenta que “
os honorários arbitrados estão em valor excessivo
” e que devem ser revistos em observância ao art. 85 do CPC/2015.

Ao final, o apelante requer o
conhecimento e provimento do recurso
, para que seja
reformada a sentença
, seja em razão do acolhimento da preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual, seja pela improcedência do pedido por inexistência de pretensão resistida. Subsidiariamente, pleiteia a
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais
. Requer, ainda, a juntada de procuração e o cadastramento dos advogados indicados para fins de futuras intimações e publicações.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a parte apelada sustenta, inicialmente, que o recurso interposto pelo banco é
genérico
, afirmando que “
restando inexistente qualquer crítica analítica aos fundamentos específicos da sentença
”. Aduz que o recorrente “
limitou-se a reproduzir os argumentos trazidos em sua contestação
”, os quais já teriam sido devidamente examinados na sentença, razão pela qual não mereceriam novo acolhimento.

No tocante à preliminar levantada pelo apelante, a recorrida rebate a alegação de
ausência de interesse de agir
, afirmando que houve efetiva necessidade de intervenção jurisdicional. Argumenta que o interesse de agir se evidencia quando há crise do direito sem solução voluntária, e assevera que tentou resolver a questão pela via administrativa. Em suas palavras, comprova que realizou solicitação administrativa por meio do documento denominado “
COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE MICROFILMAGENS
” (ID 24510463), sem, contudo, obter resultado útil, “
pois as microfilmagens apresentadas estavam completamente ilegíveis
”.

Prossegue afirmando que informou administrativamente a irregularidade dos documentos recebidos, mas obteve a resposta de que “
nada poderia ser feito, pois se tratavam de documentos muito antigos e por essa razão ao serem impressos, não apresentavam a nitidez adequada
”. Sustenta, assim, que essa circunstância deixou à apelada apenas a alternativa de recorrer ao Poder Judiciário para obter a exibição adequada dos documentos pretendidos.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a recorrida defende a regularidade da condenação imposta ao banco, sustentando que a condenação ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
é “
totalmente legal e devidos, conforme artigo 85, § 8 do CPC
”. Afirma que o inconformismo do recorrente não se ampara em qualquer elemento novo capaz de justificar a reforma da sentença, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas pelo juízo de origem.

Sustenta ainda que o apelante pretende, em sede recursal, modificar a sentença “
sem apresentar nenhum fato novo que seja digno de apreciação
”, trazendo argumentos incapazes de alterar a conclusão já adotada no primeiro grau de jurisdição. Com isso, defende a manutenção integral do decisum recorrido.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja
integralmente desprovido
, com a consequente
manutenção da sentença de ID 81153513
, bem como pleiteia a
majoração dos honorários sucumbenciais
arbitrados, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 15280940.

Os autos inicialmente foram distribuídos à relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, o qual proferiu decisão interlocutória determinando a redistribuição do feito à minha relatoria – Id. 21278473.

Após receber o feito, proferi decisão interlocutória suscitando DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA – id. 21469524.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II – PRELIMINAR

DA CARÊNCIA DE AÇÃO – ARTIGO 337, XI, CPC – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO: INTERESSE PROCESSUAL. (TESE ARGUIDA PELO APELANTE)

Não merece acolhimento a preliminar de carência de ação suscitada pelo BANCO DO BRASIL, fundada no art. 337, XI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual da parte autora. Explico.:

Como se sabe, o interesse de agir consubstancia-se na necessidade e na utilidade da prestação jurisdicional, de modo que sua presença se afere à vista da concreta aptidão do provimento judicial para proporcionar à parte resultado prático juridicamente relevante, bem assim da imprescindibilidade da intervenção do Estado-juiz para a satisfação da pretensão deduzida. Não se descaracteriza tal condição da ação por mera alegação abstrata de desnecessidade do processo, incumbindo à parte que suscita a preliminar demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, que a tutela jurisdicional postulada era supérflua, porque já atendido, de maneira espontânea, integral e eficaz, o bem da vida perseguido em juízo.

No caso em exame, tal demonstração manifestamente não se verifica. Ao revés, o conjunto dos autos evidencia que a pretensão deduzida pela parte autora não ostenta caráter especulativo, genérico ou meramente consultivo, mas revela conteúdo concreto, delimitado e funcionalmente útil, consistente na obtenção de extratos e microfilmagens relativos à conta vinculada ao PASEP, documentos cuja posse, guarda e disponibilidade informacional se inserem na esfera de atuação da instituição financeira demandada. Trata-se, pois, de pretensão processualmente idônea, voltada à obtenção de documentação específica, necessária à compreensão da evolução dos lançamentos efetuados e, por conseguinte, à adequada tutela de eventuais direitos patrimoniais correlatos.

A necessidade da tutela jurisdicional, por sua vez, exsurge com igual nitidez. A sentença recorrida consignou expressamente que a parte autora comprovou o prévio requerimento administrativo e a ausência de atendimento satisfatório pela instituição ré, circunstância que a compelira ao ajuizamento da presente demanda. Mais do que isso, ficou assentado que os documentos posteriormente carreados aos autos pelo BANCO DO BRASIL não se mostravam aptos ao cumprimento substancial da obrigação, na medida em que foram apresentados em condição de ilegilibilidade, o que compromete integralmente a sua função informativa e frustra o objetivo útil da exibição postulada. Nessa perspectiva, documento incompreensível, porque destituído de legibilidade mínima, não equivale ao efetivo fornecimento da informação, mas, ao contrário, traduz persistência da resistência à pretensão deduzida.

É precisamente nesse ponto que se desfaz a argumentação recursal. Nota-se que a resistência processualmente relevante, apta a evidenciar o interesse de agir em demandas de exibição de documentos, não se restringe à recusa formal e expressa.
Também se configura quando a parte obrigada deixa de prestar a documentação em tempo oportuno, ou a apresenta de modo incompleto, inadequado ou imprestável à finalidade a que se destina
. A ordem jurídica não se satisfaz com comportamento meramente aparente, incapaz de propiciar à parte requerente o acesso real e útil ao conteúdo documental perseguido. Se o documento é exibido em condições que inviabilizam sua leitura, sua compreensão e sua utilização prática, permanece íntegra a necessidade da tutela jurisdicional, porque o resultado útil almejado não foi alcançado.

Não procede, outrossim, a alegação de inexistência de pretensão resistida. Os elementos constantes dos autos, tal como reconhecidos pelo juízo de origem, revelam que a parte autora buscou administrativamente a obtenção dos documentos e não logrou recebê-los em forma apta ao atendimento de sua finalidade. A posterior juntada de extratos ilegíveis, longe de infirmar o interesse processual, antes o confirma, por demonstrar que a solução extrajudicial não se perfectibilizou de modo eficaz. Em semelhante contexto, a jurisdição deixa de ser via opcional ou supérflua e passa a constituir instrumento necessário à obtenção do resultado prático legitimamente perseguido.

Também não se sustenta a tese, por vezes subjacente a esse tipo de insurgência, de que o ajuizamento da demanda pressuporia exaurimento da via administrativa. Tal compreensão não encontra amparo no sistema processual pátrio, que, como regra, não condiciona o acesso ao Poder Judiciário ao prévio esgotamento das instâncias extrajudiciais. De todo modo, ainda que assim não fosse, o quadro fático delineado no feito evidencia a existência de provocação administrativa antecedente, sem resposta útil ou suficiente, o que, por si só, neutraliza a preliminar arguida.

Igualmente destituída de consistência é a assertiva de que a parte autora estaria a utilizar o Poder Judiciário como mero órgão de consulta. A ação de exibição de documentos possui assento normativo próprio e finalidade processual específica, prestando-se justamente a assegurar à parte o acesso a documentos comuns ou àqueles que, embora necessários à defesa de seus interesses, se encontrem em poder da parte adversa. Não se cuida, portanto, de expediente investigativo desprovido de finalidade concreta, mas de instrumento jurisdicional típico, funcionalmente vocacionado à tutela do direito de informação documental e ao acesso a elementos relevantes para a salvaguarda de posições jurídicas subjetivas.

A utilidade do provimento postulando é, pois, manifesta. A entrega dos extratos e microfilmagens em formato legível e inteligível confere à parte autora resultado prático concreto, apto a satisfazer o objeto da demanda e a viabilizar o pleno conhecimento da movimentação havida em sua conta vinculada ao PASEP. Presente, assim, a adequação entre a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade do provimento requerido, não há espaço para o reconhecimento da carência de ação.

Vê-se, desse modo, que a preliminar em exame se apoia em construção defensiva dissociada da realidade processual documentada nos autos e já adequadamente enfrentada pelo juízo sentenciante. A decisão recorrida, ao reconhecer a presença do interesse processual, fê-lo em estrita consonância com os elementos probatórios produzidos e com a disciplina processual incidente, inexistindo qualquer vício a ser reparado neste particular.

Por conseguinte, demonstrados o prévio requerimento administrativo, a ausência de atendimento útil e a necessidade concreta da intervenção jurisdicional para a obtenção dos documentos em condições de legibilidade, impõe-se concluir pela presença do interesse de agir da parte autora.

Destaco precedente jurisprudencial acerca da matéria.:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS DE CONTA VINCULADA AO PIS /PASEP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU, ARGUINDO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, A ILEGITIMIDADE PASSIVA, A PRESCRIÇÃO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA EM EXIBIR O DOCUMENTO EM QUESTÃO. 1) Preliminares rejeitadas.
1.1) O interesse de agir do autor é evidente, diante da pretensão em obter os extratos bancários de seu interesse . Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

1.2) Banco do Brasil, ora Réu, que detém dos extratos pretendidos pelo Autor, na qualidade de instituição gestora, em virtude do que determinar o art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva .
2) Prejudicial de mérito que não merece prosperar. 2.1) Inaplicabilidade de incidência do art. 1º do Decreto-Lei nº 20 .910/32 ao caso em concreto, uma vez que não se trata de ação de cobrança em face da União, Estados e dos Municípios. 3) Do mérito. O Banco do Brasil tem a obrigação legal de fornecer os extratos analíticos pretendidos pelo Autor, ora apelado, tendo em vista que o art. 5º da LC nº 8/70 dispõe que ao banco Réu competirá a administração do Programa e a manutenção de contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional . 3.1) Demonstrou o Autor, através do documento de fls. 19, que o Réu não apresentou o extrato da forma requerida na exordial. 4) Demais alegações recursais que não guardam relação com a controvérsia dos autos, tais como ausência de abusividade nas cláusulas contratuais dos contratos bancários, ato jurídico perfeito, a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, dentre outras . 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00115686220168190029 2021001107583, Relator.: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 10/02/2022, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/02/2022)”

REJEITO
, pois, a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual arguida pelo BANCO DO BRASIL.

III - MÉRITO

Da Ausência De Resistência Do Réu Para Apresentação Dos Documentos
.

A insurgência recursal, nesse ponto, revela manifesto descompasso com a realidade processual reconhecida pela sentença, uma vez que o banco admite, em sua peça de apelação, que a ação visa à apresentação de documento e sustenta não haver prova de recusa; todavia, não infirma, de modo específico, o fundamento sentencial segundo o qual houve pedido administrativo não satisfeito e apresentação posterior de documentos ilegíveis.

A mera afirmação de inexistência de recusa não tem o condão de neutralizar a resistência material evidenciada nos autos, sobretudo quando a exibição parcial ou defeituosa impede a parte de alcançar o resultado prático que legitimamente persegue.

É igualmente inconsistente a tentativa de desqualificar a demanda como uso indevido do Poder Judiciário como “órgão de consulta”. A autora não formula pedido abstrato, exploratório ou desvinculado de finalidade jurídica, uma vez que pretende a obtenção de extratos e microfilmagens referentes à sua conta vinculada ao PASEP, desde o início de suas atividades laborais, vale dizer, documentação específica, determinada e objetivamente útil à compreensão da movimentação e da evolução da conta.

Nota-se que a ação de exibição de documentos existe precisamente para viabilizar, com tutela jurisdicional adequada, o acesso da parte a documentos comuns ou que se encontrem em poder da parte adversa. Nessas condições, é inequívoca a presença do binômio necessidade-utilidade, a afastar qualquer cogitação de carência de ação.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida. Explico.:

Constata-se que o próprio juízo singular delimitou com precisão que a demanda não versa sobre saques indevidos, ressarcimento de valores ou qualquer discussão ampla sobre a gestão do PASEP, mas, unicamente, sobre a exibição dos extratos de depósitos da conta da autora. Uma vez demonstrado que a autora postulou administrativamente a documentação, que a resposta obtida foi ineficaz e que os documentos posteriormente apresentados em juízo não se mostraram legíveis, a procedência do pedido era medida inevitável. Não se pode reputar satisfeita a obrigação de exibir quando o material exibido não cumpre sua função cognitiva mínima, pois a prestação jurisdicional não se volta à mera aparência de cumprimento, mas à realização efetiva do direito reconhecido.

A tese de improcedência, fundada em suposta ausência de resistência, também não se sustenta por outra razão: o apelante não demonstra que tenha fornecido à autora, antes ou durante o processo, documentação em condições aptas ao pleno conhecimento de seu conteúdo. Ao revés, o que resulta dos autos é justamente o oposto. Se a autora buscou a obtenção dos extratos pela via administrativa e não alcançou documento útil; se, instaurada a demanda, os extratos juntados vieram ilegíveis; e se a sentença teve de impor a obrigação de exibição em forma legível para tornar efetivo o direito invocado, então resta patente que o processo não era dispensável, mas necessário. A conclusão pela procedência da demanda, portanto, não decorre de presunção, mas da lógica imanente ao conjunto processual.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante à verba honorária, igualmente não merece prosperar a irresignação recursal. Explico.:

A sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, assinalando que a resolução da lide não demandava conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica.

O apelante reputa excessivo esse montante, mas sua argumentação não ultrapassa a alegação abstrata de baixa complexidade da causa, sem demonstrar efetiva desproporção entre a verba arbitrada e os critérios legais invocados. Ao contrário, considerado o trabalho desempenhado pela patrona da parte vencedora, a necessidade de provocação judicial para obtenção do documento e o próprio patamar moderado da quantia fixada, não se vislumbra exorbitância alguma. O valor arbitrado mostra-se compatível com a natureza da demanda e com a apreciação equitativa adotada pelo juízo de origem, não havendo razão para sua minoração.

Ao ensejo, cumpre observar que as contrarrazões postulam a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais. Sendo integralmente desprovido o recurso, mostra-se cabível a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que houve atuação da parte apelada em grau recursal. Nessa linha, tenho por adequada a majoração da verba honorária em R$ 200,00, totalizando R$ 1.200,00, quantia consentânea com a singeleza da controvérsia, com o trabalho adicional realizado em sede de contrarrazões e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada há, pois, a reparar na sentença recorrida. O decisum examinou corretamente a controvérsia, identificou a presença do interesse processual, reconheceu a insuficiência da resposta administrativa e a ilegitimidade material da exibição defeituosa, e fixou ônus sucumbenciais em patamar moderado. A apelação limita-se, em larga medida, à reiteração de teses já deduzidas na contestação, sem abalar os fundamentos centrais do pronunciamento jurisdicional de primeiro grau.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação do réu à exibição, em forma legível, dos documentos pleiteados e ao pagamento das verbas de sucumbência,
majorando os honorários advocatícios recursais para R$ 1.200,00
, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026